Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711828-59.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR DANIEL DA SILVA ROSA APELADO: AIDE REGINA ROSA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. No mesmo prazo, deverá comprovar o cabimento do presente recurso, porquanto, de acordo com o art. 382, § 4o, do CPC/2015, no procedimento de produção antecipada de prova, “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”, sendo que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo STJ entendem ser admissível, no âmbito dessa ação, a interposição de recurso somente nos casos em que seu objeto não se relacione ao próprio objeto do procedimento ou à valoração da prova produzida, diante da natureza meramente homologatória da sentença que resolve a demanda (STJ, AgInt no AREsp n. 1.948.594/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/11/2023, DJe de 15/12/2023; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 61.128 Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 06/10/2020; TJDFT, Acórdão 1913282, 0714539-52.2023.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 10/09/2024; TJDFT, Acórdão 1749902, 07374101320228070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; TJDFT, Acórdão 1419249, 0740091-58.2019.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 12/05/2022; TJDFT, Acórdão 1302098, 0724949-14.2019.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJe: 01/12/2020.). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.